Tribunal: TJSP
Processo: 2200756-59.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada. O despacho embargado deixou de fundamentar as razões da negativa da concessão do efeito suspensivo. Efeito este, aliás, que é de rigor para que se evite a extinção precoce do feito principal antes do julgamento do recurso por esta C. Câmara. Embargos acolhidos.